Tribunal: STF
Processo: RE 77708
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-08-19
Data de publicação: 1977-08-19

Ementa:
Magistrados de São Paulo. Adicional de quarta parte. Lei nº 6.057/61. Não têm direito à concessão da quarta parte de seus vencimentos os magistrados que ingressaram na carreira após 1º de maio de 1961. Precedentes do S.T.F.. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação.